Tribunal: TJPA
Processo: 0816044-60.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816044-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GILVAN DE SOUZA PEREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRINUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0816044-60.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 3ª VARA TRIBUNAL DO JÚRI.

RECORRENTE:
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
.

ADVOGADO:
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO, OAB-PA Nº 17.153.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA: decisão de ID 22334519.

Autos em referência: 0011756-49.2013.8.14.0401.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. Art. 266 DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental em Revisão Criminal, interposto contra decisão monocrática que não conheceu a ação revisional, proposta contra o trânsito em julgado de Acórdão em Apelação Criminal, que redimensionou a pena dos crimes de Homicídio Qualificado e Corrupção de Menores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão versa sobre a decisão de não conhecimento da Revisão Criminal proposta alegando a existência de erro teratológico, ao não apreciar pleito pertinente a atenuante genérica da confissão do agravante na sentença condenatória proferida na Ação Penal de 1º grau, asseverando, também, o cabimento do redimensionamento da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

3.
A defesa do recorrente ao interpor a
Revisão Criminal, não juntou ao pedido a cópia integral dos autos originário, o que impossibilita a análise da tese de redimensionamento da dosimetria da pena.

Demais,
não existe nos documentos coligidos com a revisional, provas da confissão da prática criminosa perante o juízo primevo, o que inviabiliza a análise do pedido
.

IV. Dispositivo:

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental, interposto em Ação de Revisão Criminal, proposta em favor de
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
,
apontando como juízo revisionado a 3ª
Vara
do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
-PA, com razões da ação apresentadas no ID 22472458.

Assevera o advogado ter sido imposta ao revisionando/agravante pena privativa de liberdade de 25 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (sentença ID 22313045), com fulcro no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, c/c art. 144-B da Lei nº 8.069/1990. Após a interposição e julgamento de Apelação Criminal, a pena foi redimensionada para 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses. Aduz que o recurso não glosou sobre erro teratológico, materializado pela não aplicação da atenuante genérica da confissão, que deixou de ser analisada em sede recursão por esta Corte Estadual.

Requer no presente Recurso a reconsideração da decisão agravada, com vistas a correção da dosimetria da pena com a aplicação da atenuante genérica da confissão do fato delituoso, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido
,
porém

não deve ser provido, por não preencher os requisitos constantes no art. 621, e art. 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
, conforme os fundamentos a seguir transcritos.

Cediço que a Revisão Criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621, do CPP, que dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso).

Observa-se, pela análise dos autos, que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Juri, e interpôs Recurso de Apelação
devidamente conhecido e parcialmente provido, redimensionando a pena aplicada ao agravante.

Inconformado com o v. Acórdão, apresentou
Revisão Criminal, entretanto, não juntou aos autos a cópia integral do processo originário, o que impossibilita a análise da pretendida tese de redimensionamento da dosimetria da pena. Não há nos documentos coligidos aos autos, provas de que o recorrente confessou a prática criminosa perante o juízo primevo, o que inviabilizou a análise do pedido proposto na Ação de Revisão Criminal.

Desse modo, o recurso não pode ser conhecido, ex vi do art. 625, §1º do CPP. Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806601-56.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).

Como se observa, a defesa do recorrente não demonstrou cabalmente que sua pretensão estaria baseada nas cominações legais da Revisão Criminal, o que leva à conclusão de que não merece conhecimento, com base nas novas argumentações.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental em Revisão Criminal, porém nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024